Tribunal: TJES
Processo: 5019971-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019971-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019971-63.2025.8.08.0048.

RECORRENTE
:
ZILDA DA SILVA SOUZA.

RECORRID
O
:
BANCO C6 S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 17366670.

Contrarrazões em Id. 17366673.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RECONHECIDA DIANTE DAS PROVAS DOCUMENTAIS CONSTANTES DOS AUTOS. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC). FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ). AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES SUBTRAÍDOS (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. DESFALQUE EM VERBA ALIMENTAR. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM SUCUMBÊNCIA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por complexidade da causa, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Na petição inicial, a reclamante, que é beneficiária do INSS, alegou a ocorrência de descontos indevidos em seus proventos previdenciários decorrentes de dois empréstimos consignados fraudulentos que afirma jamais ter contratado ou anuído. O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de complexidade da causa por entender indispensável a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos, tendo em vista a nítida semelhança formal entre os traços trazidos pela defesa e os documentos de identificação da requerente, além da constatação de que os créditos foram efetivamente disponibilizados em sua conta corrente.

Em suas razões recursais de ID 17366670, a recorrente suscita a ocorrência de flagrante cerceamento de defesa e erro de procedimento, sob o argumento de que o juízo de piso extinguiu a lide de forma prematura sem viabilizar a produção de prova técnica simplificada mediante a inquirição de especialista de sua confiança, conforme expressamente autorizado pelo artigo 35 da Lei nº 9.099/95 e pelo Enunciado nº 12 do FONAJE.

Diante disso, a insurgente pugna pela anulação do julgado para que seja reaberta a instrução processual na origem ou, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença para julgar procedentes as pretensões exordiais com amparo na inversão do ônus probatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do feito sem resolução de mérito por complexidade probatória configurou cerceamento de defesa, cumprindo verificar se a controvérsia acerca da falsidade das assinaturas contratuais comporta solução por meio de prova técnica simplificada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Adicionalmente, cumpre examinar se restou caracterizada a regularidade dos mútuos eletrônicos ou o proveito econômico da consumidora em razão da disponibilização e utilização dos valores correspondentes às operações, aptos a afastar o dever de restituição material e de reparação por danos morais pretendidos pela demandante.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de complexidade da causa acolhida pelo juízo de origem. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a necessidade de perícia grafotécnica cede espaço quando o acervo documental amealhado aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia e para a formação do convencimento do magistrado.

No âmbito dos Juizados Especiais, a colheita de provas rege-se pelos princípios da informalidade, celeridade e economia processual, autorizando-se o julgamento do mérito quando a falsidade ou a irregularidade da contratação puder ser aferida pelas regras ordinárias de experiência e pela distribuição do ônus probatório.

Afastada a incompetência e estando a causa madura para julgamento, porquanto instruída com os documentos necessários, passa-se à análise imediata do mérito. Verifica-se que a instituição financeira requerida não logrou comprovar a regularidade das contratações dos empréstimos consignados objeto da lide.

Diante da alegação de inexistência de relação jurídica por parte da consumidora hipervulnerável, competia ao banco demonstrar cabalmente a manifestação de vontade válida da autora, seja por meio de assinatura autêntica ou por certificação digital idônea, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é de natureza objetiva, fundada no risco do empreendimento, conforme pacificado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Desse modo, declarada a inexistência dos negócios jurídicos, os descontos perpetrados diretamente nos proventos previdenciários da autora revelam-se flagrantemente ilegítimos. Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores subtraídos da beneficiária, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, haja vista que a conduta da instituição devedora contraria os deveres anexos da boa-fé objetiva, não restando configurada hipótese de erro justificável:

"Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Ademais, a privação indébita de verba alimentar pertencente a segurado do INSS, mediante descontos mensais fraudulentos, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a dignidade, a subsistência e a estabilidade financeira do consumidor, circunstância que enseja reparação por danos morais.

Atento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, fixa-se a indenização extrapatrimonial no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, rejeitando a preliminar de incompetência por complexidade da causa, e, no mérito:

a) Declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado objeto da demanda;

b) Condenar o Banco C6 S.A. à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) Condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta fixação.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu judicioso voto quanto a necessidade de produção de prova pericial.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia cinge-se à validade de contrato de crédito bancário cuja
assinatura manuscrita
foi expressamente impugnada pela parte autora. Enquanto o voto condutor propugna pela prescindibilidade da prova pericial e pela aplicação da Teoria da Causa Madura, declarando a inexistência de contratação e a condenação da instituição financeira, entendo que a hipótese impõe o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da prova.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1.061, estabeleceu a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

No caso concreto, diante da negativa de autoria da assinatura aposta no
instrumento contratual físico
, o ônus probatório recai sobre a instituição financeira. Ocorre que a prova idônea para confirmar ou afastar a autenticidade de assinatura manuscrita é, exclusivamente, a perícia grafotécnica.

A produção de prova pericial desta natureza revela-se incompatível com o rito sumaríssimo, orientado pelos princípios da simplicidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95). A ausência de dilação probatória técnica, nesta fase, cercearia o direito à ampla defesa e ao contraditório da instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova por força do precedente vinculante supracitado.

Desta feita, configurada a complexidade da causa, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, com renovada vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95,

ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito